Tribunal: STF
Processo: ARE 1372752
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3º Região, assim ementado (Vol. 8, fl. 5,):



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO.AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE COMUM. NÃO COMPROVAÇÃO DE TEMPO INFORMAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.



    1- Para comprovação das atividades urbanas, a CTPS constitui prova plena do período nela anotado, só afastada com apresentação de prova em contrário.



    2- Conjunto probatório insuficiente para a comprovação da habitualidade da atividade comum.



    3- Honorários de advogado mantidos. Sentença proferida na vigência do código de processo CIVIL/73. Inaplicabilidade da sucumbência recursal prevista no artigo 85, 11° do CPC/2015.



    4- Apelação não provida ”



    Na sequência, o Tribunal de origem rejeitou os Embargos de Declaração opostos, aduzindo que (Vol. 12, fl. 1):



    “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Autor contra o acórdão que negou provimento à sua apelação. 



    Alega que a decisão recorrida é nula, vez que invadiu a esfera de atuação da Justiça do Trabalho ao apreciar a existência de relação de trabalho entre o Autor e a Prefeitura de Lins. 



    (…)



    No caso em apreço, todavia, não ocorreu a alegada nulidade aventada pelo embargante, considerando que para verificação do tempo comum de trabalho do Autor, junto à Orquestra Municipal de Lins, fez-se necessária a apreciação da existência ou não de habitualidade no desenvolvimento de suas atividades, requisito não comprovado nos autos. 



    Assim, o embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal, requerendo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, objetivando a sua reforma, o que só pode ser pleiteado por meio da via recursal adequada.”



    O acórdão encontra-se assim ementado (Vol. 12):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. 



    1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada. 



    2. O embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. 



    3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração. 



    4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 



    5. Embargos de declaração rejeitados”. 



    No RE (Vol. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, ISAAC RENATO ZANI aponta violação ao art. 114, inciso I, da Constituição Federal, defendendo, em suma, a competência da justiça trabalhista para análise e julgamento da presente demanda. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando a Súmula 279/STF (Vol. 21).



    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice sumular acima citado, ao argumento de que não pretende o reexame de provas (Vol. 22).



     É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, trata-se de demanda em que o autor, ora recorrente, pretende averbar o período que atuou como músico da Banda Municipal de Lins (6/1/1978 a 21/12/1984), bem como obter certidão de tempo de contribuição juntamente ao INSS.



    Em sede de Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido, ao entendimento de que não foi comprovado o vínculo de emprego e a qualidade de segurado, sendo, portanto, inviável o cômputo do intervalo de tempo pretendido pelo autor. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 8, fl. 3):



    “Pretende o autor, o reconhecimento do intervalo laborado entre 01/1978 e 12/1984, como músico, junto à Banda Municipal de Lins.



    Para comprovar suas alegações, trouxe aos autos os seguintes documentos:



    - folha de controle de frequência, datada de 04/78 a 03/1982 (…);



    - recibos de pagamento de salário emitidos nos períodos de 04 a 12/1980; 09 a 10/1983; 12/1983 e 02 e 03/1984 (…);



    - recortes de jornais da época noticiando a atuação da banda em festividades locais (…);



    - trecho da obra “A Bande Linense – anotações e transcrições” organizada por José Roberto Franco da Rocha, em 1988, em que aparece como integrante da banda (…);



    - fotografias (…).



    As testemunhas de fls. 104 integram a banda, na mesma época que o Autor, em diferentes posições. Os três reconheceram o Autor nas fotografias, bem como seu genitor, clarinetista. Embora o atual maestro, Sr. Luis entenda que os pagamentos tinham caráter de colaboração, as demais testemunhas asseveraram a natureza de remuneração mensal inferior a um salário mínimo na época.



    Pontuaram, também, que não eram músicos profissionais e que os ensaios eram pelo menos semanais, bem como os compromissos da banda junto à municipalidade, em desfiles, inaugurações e datas cívicas.



    O cerne da questão não está na prova de que o Autor integrou a banda municipal, mas a que título se deu participação.



    O artigo 3º da CLT considera empregado “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência desde e mediante salário”.



    Com efeito, salta aos olhos o caráter recreativo da banda, não composta por músicos profissionais e com compromissos pontuais junto ao município, prejudicando o caráter habitual da atividade.



    Com efeito, verifica-se que os recibos, embora impressos em folha com o timbre da Prefeitura, não continham qualquer discriminação dos descontos legais, mais se assemelhando à retribuição por algum serviço ou ajuda de custo, pelo seu valor e não propriamente a salário.



    Assim, não comprovado o vínculo de emprego e a qualidade de segurado, inviável o cômputo deste intervalo no tempo de serviço do Autor.”



     



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, atinente à competência da Justiça do Trabalho, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (  É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)  e 356 (  O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento),   ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 24 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente